Tribunal: TJES
Processo: 5002511-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nepotismo; Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002511-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSAFA STORCH e outros
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2511-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSAFÁ STORCH E ROBERTO KUSTER BECKER

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBS
. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or
Josafá S
to
rch e Rob
erto Kuster Becker

con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca de Laranja da Terra
, que,
em
ação civil pública por a
to
de
improbi
dade
admini
strativa promovida pelo
Minist
ério Público do
Estado do Espír
i
to San
t
o, rec
ebeu a petição inicial.

Alega
m
que: (1)
a c
onduta que lhes foi imputada nã
o configura a
to de imp
robidade adm
inist
rativa, o que imp
õ
e a rejeição da petição inicia
l; (2) o
s m
esmos fatos que ensejaram o
ajuizamento da ação de im
probid
ade administrativa foram apreciados pelo Tribunal
de Contas
do Estado
do Espírito Santo, que
concluiu pela ausência de irregularidades; (3) a decisão recorrida é nula, por ausência de
fundamentação;
e
(4) há elementos de prova
sufic
iente para que o Tribunal, com fundamento na teoria da causa madura, determine a extinção do processo
.

O agravado sustenta que: (1) a petição inicial da ação de improbidade administrativa está munida de elementos probatórios que revelam a prática de ato ímprobo; e (2) a inicial da ação de improbidade administrativa deve ser rejeitada apenas se houver demonstração inequívoca de ausência do ato ímprobo.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2511-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSAFÁ STORCH E ROBERTO KUSTER BECKER

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBS
. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
O procedimento prévio ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa tem por objetivo evitar o processamento de ações temerárias, claramente improcedentes ou quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais.

Assim, a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade (Lei nº 8.429/92, art. 17, § 9º) não representa julgamento prévio da demanda, nem indica a formação de juízo quanto à efetiva existência de ato de improbidade administrativa e nem de que aqueles que figuram como réus sejam por ele responsáveis.

Ou seja, na hipótese de ausência de qualquer indício quanto à ocorrência de ato de improbidade, de manifesta improcedência ou de inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto após a manifestação prévia, com fundamento no artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. Caso contrário, a petição inicial deve ser recebida.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA AÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDARIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial no qual se discute o recebimento de ação civil pública de improbidade administrativa, quanto a escritório de advocacia que foi contratado por município.

2. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 318.511/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/9/2013.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que: I) ‘não há qualquer indício alegado nos autos de que a sociedade sabia da origem de tais valores’, ou seja, de que o escritório embargante tinha ciência da origem dos recursos recebidos a título de contraprestação por serviços prestados; II) não foi delimitado ‘nexo causal entre a conduta da agravante e o ato ímprobo.’; III) não se apontou na inicial ‘qual o ato ímprobo imputado’ praticado pela embargante. Modificar as conclusões do acórdão da origem demandaria o reexame do conjunto fático do autos, o que é inviável, a teor do Súmula 7/STJ.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.”

(EDcl no REsp 1385745/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 10/02/2017)

“
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/1992. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATOS DE IMPROBIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que ‘é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público’ (REsp 1.197.406/MS, Relª. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013).

2. Como deflui da expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 18/09/2018)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL. ACÓRDÃO AFIRMOU O COMETIMENTO DE ILEGALIDADES. ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é suficiente a presença de indícios do ato ímprobo para a propositura da ação de improbidade administrativa e que não se pode exigir prova cabal do dolo para o recebimento da demanda, apenas para a condenação, pois na fase inicial prevalece o princípio do in dubi pro societate, que possibilita o maior resguardo do interesse público.

3. Agravo Interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1596890/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018)

A relevância do procedimento preliminar ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa se revela na exigência de adequada fundamentação d
a decisão que
a
receber,
ou
que a rejeitar (CF/88, art.
93, IX
; CPC, art. 11; Lei nº 8.429/92, art. 17, § 8º),
ainda que de forma concisa.

Sobre o tema, transcrevo:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ARTIGOS 17, §§ 7º, 8º E 9º, DA LEI N. 8.429/1992. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.

1. Constado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação dos artigos 458, inciso II, e 535 do CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o exame das questões aduzidas no contraditório preliminar, que antecede o recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade (§§ 8º e 9º do art. 17), assume relevância ímpar, à medida em que o magistrado, convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, pode, inclusive, rejeitar a ação (§ 8º, art. 17), ensejando a extinção do processo." (REsp 901.049/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/02/2009).

3. No caso, verifica-se a nulidade da decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer "de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se", deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia.

4. Agravo regimental provido.”

(AgRg no REsp 1423599/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014)

A exigência de fundamentação das decisões judiciais é decorrente da garantia do devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV).

Ao fundamentar, o órgão julgador expressa as razões de seu convencimento, revelando em que medida as alegações das partes influenciaram sua decisão e a compatibilidade desta com o ordenamento jurídico.

Ainda, a fundamentação contida na decisão permite que as partes possam exercer, de forma plena, o direito de recorrer, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

Registre-se que não se considera fundamentada a decisão que “invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, ou que “não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (CPC, art. 489, § 1º, III e IV).

O agravado ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sustentando que os agravantes teriam praticado nepotismo, o que caracterizaria ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública.

Em manifestação prévia, os agravantes alegaram que os fatos narrados na inicial não se qualificam como nepotismo, tal como já decidido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Por meio da decisão recorrida, foi recebida a petição inicial da ação de improbidade administrativa sem nenhuma menção aos fatos narrados na inicial, nem às condutas imputadas aos agravantes, aos elementos indiciários que denotariam a justa causa para o processo e muito menos aos argumentos de defesa dos agravados.

Transcrevo (id. 1268082):

“
DECISÃO

Autos do processo nº 0000017-47.2020.8.08.0063

Em análise à defesa preliminar de fls. 233/248 não vislumbro a possibilidade de extinção preliminar do processo, razão pela qual recebe a petição inicial, na forma do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92.

Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de quinze dias.

DILIGENCIE-SE.

Laranja da Terra – ES, 20 de janeiro de 2021.”

Não foram enfrentados os argumentos deduzidos pelos agravantes em sua defesa prévia. Isto é, não se demonstrou as razões para que as condutas imputadas aos agravantes se apresentem, em tese, como atos de improbidade administrativa.

Até mesmo porque não há sequer alusão à narrativa contida na petição inicial e aos elementos que a instruem, não sendo possível afirmar que houve o adequado controle prévio à instauração da ação de improbidade.

A decisão recorrida, portanto, é manifestamente nula por ausência de fundamentação.

Noutra parte, é possível, em tese, a aplicação da causa madura no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão nula por vício de fundamentação que recebe a inicial de ação de improbidade administrativa.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3º, CPC). APLICABILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública movida contra diversos sujeitos alegadamente envolvidos em licitações superfaturadas de medicamentos e material hospitalar em que está implicada a Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim. A indisponibilidade de bens requerida na Petição Inicial foi deferida pelo Juízo de 1º Grau e submetida a Agravo de Instrumento.

2. O Tribunal de origem reconheceu a apresentação de argumentos genéricos, mas aplicou a teoria da causa madura (CPC, art. 515, § 3º), supriu o vício de fundamentação e manteve a decisão recorrida.

3. A recorrente sustenta impossibilidade de o Tribunal a quo aplicar o art. 515, § 3º, do CPC em Agravo de Instrumento, amparando-se em precedentes do STJ que tratam da matéria de forma sucinta.

4. A decisão proferida no AgRg no Ag 867.885/MG (Quarta Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJe 22.10.2007) examina conceitualmente o art. 515, § 3º, com profundidade. Ali, consignou-se: 4.1. “A novidade representada pelo § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181). 4.2. “Diante da expressa possibilidade de o julgamento da causa ser feito pelo tribunal que acolher a apelação contra sentença terminativa, é ônus de ambas as partes prequestionar em razões ou contra-razões recursais todos os pontos que depois pretendam levar ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Eles o farão, do mesmo modo como fariam se a apelação houvesse sido interposta contra uma sentença de mérito. Assim é o sistema posto e não se vislumbra o menor risco de mácula à garantia constitucional do due process of law, porque a lei é do conhecimento geral e a ninguém aproveita a alegação de desconhecê-la, ou de não ter previsto a ocorrência de fatos que ela autoriza (LICC, art. 3º)” (DINAMARCO. idem) .

5. A doutrina admite aplicação do art. 515, § 3º, do CPC aos Agravos de Instrumento (Dinamarco, Cândido Rangel. A reforma da reforma, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163; Wambier, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4ª ed., São Paulo: RT, 2006, pp. 349-350; Rogrigues, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed., São Paulo, RT, pp. 643-644; Alvim, J. E. Carreira. Código de Processo Civil reformado, 7ª ed., Curitiba, Juruá, 2008, p. 351).

6. Particularidades do caso concreto recomendam a aplicação da teoria, sem que haja prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação: a) não se pode dizer que a decisão de 1º grau foi, em tudo, omissa. No que diz respeito ao fumus boni iuris, ela faz referência à “farta documentação em anexo consubstanciada na investigação procedida pelo Ministério Público” e ao fato de que “a fraude ocorrida se encontra em destaque”. Em relação ao periculum in mora, afirmou: “certo é que se houver notícia aos envolvidos de que tramita ação civil pública em seus nomes, haverá o grande risco de ineficácia de uma possível sentença de procedência” (fls. 57-58/e-STJ); b) por ter aplicado o art. 515, § 3º, do CPC, o Tribunal de origem trouxe, em motivação mais minuciosa, as razões pelas quais a providência acautelatória efetivamente deveria ter sido concedida. Ou seja, a partir do efeito substitutivo, o vício de fundamentação foi sanado, eliminando eventual prejuízo à parte; c) é possível cogitar que o Tribunal a quo tenha se valido inclusive da interpretação sistemática do art. 515, § 4º, do CPC, que outorga ao Magistrado a possibilidade de saneamento de nulidade por meio da realização de ato processual - aqui, consistente na outorga de fundamentação suficiente a um ato de império. Corrobora esse raciocínio o fato de que, após a motivação expressa no acórdão do Agravo, a recorrente optou por não alegar qualquer ofensa à ampla defesa, limitando-se à questão processual posta; d) não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa porque a manifestação do Tribunal local se deu a partir de Agravo de Instrumento interposto pela própria parte prejudicada pela decisão liminar - oportunidade suficiente para que se insurgisse contra a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens; e) a maturidade da causa está na própria limitação de cognição outorgada no exame de tutelas de urgência: modula-se a exigência de profundas investigações, especialmente quando já exercido efetivo contraditório. Some-se ainda a circunstância de ter sido juntada cópia integral dos autos, o que permitiu o conhecimento dos fatos e dos fundamentos jurídicos da pretensão da parte - dentro do razoável ao momento processual e no âmbito da questão posta; f) a temática do periculum in mora para deferimento da indisponibilidade de bens foi tratada nos termos da jurisprudência da Primeira Seção (REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012). Até mesmo a decisão de 1º grau, a despeito de sucinta, não destoa da ideia de que não se devem esperar dados concretos de insolvência para determinar medida destinada a evitá-la; g) entendimento diverso do aqui esposado levaria à seguinte providência: o provimento do recurso para anular o acórdão e determinar que o juízo de 1º grau proferisse nova decisão. Considerando o teor de sua fundamentação, é razoável pressupor a ratificação da decisão de piso (ainda que mais robusta), a repetição do Agravo de Instrumento, a repetição do respectivo acórdão e a manutenção do status atual (afinal, a recorrente não se insurgiu contra nenhum outro fundamento do decisum ora atacado). Tratar-se-ia de manifesto prejuízo à celeridade, economia processual e efetividade do processo; um desserviço à premissa de outorga tempestiva de decisões em atividade jurisdicional, sem benefício algum às partes do processo.

7. Por fim, de essencial relevância destacar que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de recebimento da inicial da Ação de Improbidade e de determinação cautelar da medida de indisponibilidade dos bens, situações em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação.

8. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016)

Todavia, embora a petição de agravo de instrumento tenha sido instruída com as cópias dos documentos obrigatórios, não foi instruída com toda a documentação que instruiu a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

Por conseguinte, não é possível, nesta instância, exercer juízo sobre a presença ou não dos elementos necessários para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a decisão recorrida por ausência de fundamentação e determinar que seja proferida nova decisão de recebimento (ou não) da petição inicial da ação de improbidade administrativa, nos autos do processo nº 0000017-47.2020.8.08.0063.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002511-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSAFÁ STORCH E ROBERTO KUSTER BECKER

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO

1. A relevância do procedimento preliminar ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa se revela na exigência de adequada fundamentação da decisão que a receber, ou que a rejeitar.

2. Não se considera fundamentada a decisão que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. É nula, por ausência de fundamentação, a decisão que conclui pelo recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa sem nenhuma indicação aos fatos imputados aos réus e aos indícios de existência do ato de improbidade e sem enfrentar devidamente as alegações por eles apresentadas.

4. Conquanto seja possível a aplicação da teoria da causa madura no julgamento de agravo de instrumento, a ausência de todos os documentos que integram os autos do processo originário impede que se emita juízo definitivo sobre a presença ou não dos elementos necessários para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.

5. Agravo de instrumento provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.